Tribunal: STF
Processo: Pet 8666
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição ajuizada por Omega Locadora de Veículos Ltda – ME com base no art. 1.029, §5º do Código de Processo Civil. O requerente pretende a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo (ARE 1254962), interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Processo 0715397-14.2018.8.07.0016, assim ementado: 
    “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREPARO RECURSAL. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM GUIA PRÓPRIA. RESOLUÇÃO 491/STF. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” 
    Sustenta a necessidade de atribuição de tutela suspensiva ao recurso extraordinário interposto, justificando que o cumprimento da sentença, de caráter provisório e sem caução por parte dos exequentes, poderia causar dano de difícil reparação ao executado.
    Alega que os exequentes da ação que originou o referido recurso não possuem condições financeiras de arcar com o valor que receberiam, o que, em caso de reversibilidade da condenação por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário, traria prejuízo ao requerente.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil prescreve o seguinte: 
    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
    Com efeito, verifica-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida excepcional, que somente se justifica se houver: a) probabilidade de conhecimento e de provimento do recurso extraordinário; e b) demonstração pela parte de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente. Precedentes.” (AC 2902 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2011)
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada. 3. Agravo interno DESPROVIDO.” (Pet 6444 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1.9.2017)
    No caso em apreço, em que pesem as alegações do autor no sentido de enfrentar transtornos financeiros decorrentes da execução da sentença, não se vislumbra probabilidade do direito alegado, como se depreende da decisão que, analisando o agravo em recurso extraordinário, manteve o posicionamento de que o recurso é inadmissível:
    “Operou-se a preclusão consumativa, em razão da interposição do agravo interno julgado por esta Turma (ID 11731056). O princípio da consumação proíbe que, interposto um recurso, este seja substituído por outro, interposto posteriormente.
    Frisa-se, ainda, que mesmo sendo o primeiro recurso interposto incabível, não se admitirá a interposição superveniente do recurso cabível. Precedente: STJ, 2ª Turma, REsp 981.591/RS, rel. Min. Humberto Martins, j. 25/03/2008, DJe 03/04/2008.
    Por isso, entendo que deve permanecer incólume a decisão agravada, de modo que não exerço juízo de retratação.
    À vista do exposto, encaminhe-se o presente recurso ao E. Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo.
    Vale lembrar que a sentença proferida nos autos tem o condão de gerar todos seus efeitos.”
    Assim, não verifico a existência do requisito da probabilidade do direito alegado, necessário para a concessão da tutela pretendida. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente